Tribunal: TJSP
Processo: 1015279-31.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Apelação. Ação de reparação por perdas e danos. Prestação de serviços. Improcedência. Inconformismo do autor. Prescrição realizada por optometrista para o uso de lentes corretivas. Alegação de incorreção no diagnóstico. Pedido de restituição dos valores pagos a título de consulta e aquisição das lentes. Laudo pericial que comprova a necessidade de uso de lentes corretivas pelo Autor, descartando

Ementa:
Apelação. Ação de reparação por perdas e danos. Prestação de serviços. Improcedência. Inconformismo do autor. Prescrição realizada por optometrista para o uso de lentes corretivas. Alegação de incorreção no diagnóstico. Pedido de restituição dos valores pagos a título de consulta e aquisição das lentes. Laudo pericial que comprova a necessidade de uso de lentes corretivas pelo Autor, descartando a hipótese de doença ocular que pudesse causar danos funcionais. Informação expressa na prescrição de lentes de que o profissional que atendeu o autor se tratava de optometrista, não havendo violação ao Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais recursais. Recurso improvido.